Tribunal: TJBA
Processo: 8186348-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186348-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIENE SANTOS REIS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, sob fundamento de inadequação do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inadequação do valor da causa justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo diante da possibilidade legal de correção de ofício. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil assegura ao juiz a prerrogativa de corrigir, de ofício, o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo econômico discutido na demanda, conforme art. 292, § 3º. 4. A extinção do processo em razão exclusiva da inadequação do valor da causa contraria o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º do CPC. 5. O indeferimento da petição inicial, por questão meramente formal, sem esgotamento das medidas saneadoras disponíveis, configura error in procedendo. 6. A solução mais adequada é a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "O valor da causa inadequado não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, cabendo ao juiz corrigi-lo de ofício nos termos do art. 292, § 3º, do CPC." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 292, § 3º, 319, 321, 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8004500-35.2023.8.05.0039, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 13.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000603-13.2021.8.05.0057, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8186348-35.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIENE SANTOS REIS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.